Tribunal: TJDFT
Processo: 0735164-73.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Ementa: Direito Civil E Processo Civil. Apelação Cível. Ação Declaratória c/c Indenizatória. Protesto Indevido. Dívida Inexistente. Dano Moral. In Re Ipsa. Desprovimento.
I. Caso em exame
1. Apelação para reformar a sentença proferida na ação declaratória c/c indenizatória que declarou inexistente a dívida de protesto, tornando-o insubsistente, bem como condenou a apelante ao pagamento de R$ 4.000,00 por danos morais decorrente do protesto indevido.
II. Questões em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o protesto realizado encontra respaldo em relação jurídica válida e comprovada; (ii) saber se há direito à indenização por danos morais decorrentes da negativação indevida do nome do apelado.
III. Razões de decidir
3. A existência do débito não restou demonstrada, sendo ônus da apelante, conforme art. 373, II, do CPC, a comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
4. O protesto por indicação não é suficiente, por si só, para comprovar a existência da relação jurídica entre as partes, nem para eventual processo de cobrança.
5. A compreensão doutrinária e jurisprudencial é uníssona no sentido de que a inclusão indevida do nome da pessoa nos órgãos de restrição ao crédito gera dano moral in re ipsa, ou seja, que dispensa a comprovação do abalo psicológico da vítima.
6. A quantia arbitrada a título de indenização por danos morais (R$ 4.000,00) encontra-se dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.
Teses de Julgamento: "1. A inexistência de relação jurídica entre as partes impede a manutenção de protesto fundado em duplicata não apresentada. 2. O protesto indevido enseja indenização por dano moral in re ipsa, independentemente da comprovação do prejuízo. 3. O quantum indenizatório por dano moral deve observar os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e gravidade do dano."

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, X; CPC, art. 373, II; Lei n. 5.474/68, art. 15, § 2o; Lei n. 9.492/97, art. 1o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 2.810.673/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 07.04.2025.